Tribunal: CARF
Processo: 15588.720619/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720619/2021-91
ACÓRDÃO
3202-003.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARATACA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
NULIDADE. LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
Inteligência do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não padece de
nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo
possível a instância superior o conhecimento de quaisquer outras
temáticas do recurso voluntário, haja vista tratar-se de inovação recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração,
não conhecendo a matéria de mérito, por se tratar de inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720619/2021-91
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/01), que julgou improcedente a
Impugnação, em desfavor da Recorrente MUNICIPIO DE ARATACA LTDA.
Quanto à origem, por bem relatar e resumir os fatos, adota-se parte do relatório do
Acórdão recorrido:
Trata-se de contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-
Pasep, com amparo na Lei no 9.715, de 25/11/98, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, com base no valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de
Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de Capital Recebidas, no
valor de R$ 450.479,97.
Tudo, conforme descrito no Relatório Fiscal, fls. 11-17.
IMPUGNAÇÃO
Ciente do lançamento, a contribuinte apresentou impugnações, fls. 387-389, alegando, em
apertada síntese que:
1 – O município de Arataca está subordinado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Vitória da Conquista, no Estado da Bahia. No entanto, o Auto de Infração foi lavrado por
Auditor Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju/SE, o que viola o
disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
2 – Não foram individualizados os beneficiários do PASEP:
O município no período informado possuía centenas de servidores, os quais vinculados ao
regime geral e beneficiários do PASEP.
Contudo, as categorias funcionais no município são divididas em cargos eletivos, efetivos,
comissionados e contratados.
Desse modo o valor devido da contribuição não reflete a realidade, estando dissociada do
que efetivamente deve contribuir o município.
O lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo. A constatação
de omissão de receitas pela pessoa jurídica, deve ser devidamente comprovada pela
fiscalização, através da realização das verificações necessárias à obtenção dos elementos de
convicção e certeza indispensáveis à validação do crédito tributário.
Não cabe autuação baseada em meros indícios. Para efeito de determinação da contribuição
não recolhida, neste caso, os débitos devem analisados individualizadamente, observado
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720619/2021-91
3
que não serão considerados os decorrentes de vínculos empregatícios que não se enquadram
na categoria de beneficiário do PASEP.
2 – Há que se converter em diligência o procedimento para se apurar quais são os
servidores do período de 01/01/2017 a 31/12/2019 que fazem jus ao PASEP; apurando-se,
assim, o valor devido do tributo.
Ao final requer o cancelamento das multas impostas.
Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJ09 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de alcance
nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar procedimento fiscal e
o lançamento do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno, é
calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
I. DOS FATOS
II. DO DIREITO
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS –
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO – CARÁTER SUBSIDIÁRIO
DA MULTA DE OFÍCIO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DE
DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
III. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
1. SEJA RECEBIDO E ACATADO O RECURSO VOLUNTÁRIO ora interposto, diante
de sua tempestividade e pertinência.
2. APLIQUEM-SE OS EFEITOS DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, incorrendo ineficácia aos termos da decisão recorrida, conforme disposto
no Art. 151, III do Código Tributário Nacional.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720619/2021-91
4
3. SEJA DECLARADO NULO O AUTO DE INFRAÇÃO por falta de elemento essencial
à formação do pretenso crédito tributário.
4. A REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELA DRJ.
5. A EXONERAÇÃO TOTAL DO DÉBITO FISCAL.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar
A Recorrente sustenta que para lavratura do Auto de Infração a fiscalização utilizou
de forma indevida o arbitramento, reclama que estão ausentes os elementos suficientes para
identificação dos valores devidos, aponta ofensa ao art. 142, do CTN e afirma que o arbitramento
esta eivado de ilegalidade.
Diversamente do alegado pela Recorrente, no caso em tela não se verifica hipótese
suficiente para ensejar a nulidade do procedimento fiscal.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. Adicionalmente, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720619/2021-91
5
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Feitas essas considerações, não há margem para declarar a nulidade do Acórdão
Recorrido, tal como pretendido pela Recorrente.

II – Do mérito
Compulsando os autos, observa-se que quando apresentada a Impugnação, fls. 387 –
408, a Recorrente contestou tão somente os seguintes pontos:
i)
Local de lavratura do Auto de Infração;
ii)
Necessidade de individualização dos beneficiários do PASEP.
Conforme resta claro, a Recorrente empreendeu toda sua abordagem centrada apenas
na nulidade do Auto de Infração e na ausência de individualização dos beneficiários do PASEP da
Recorrente (Município de Arataca/BA).
No Acórdão recorrido, fls. 415 – 420, foram combatidas todas as questões suscitadas
pela Recorrente.
A examinar o presente recurso voluntário, nota-se que a Recorrente trouxe aos autos
matéria totalmente diversa daquela apresentada Impugnação, razão pela qual, mantém-se a decisão
a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível a instância superior o conhecimento de
quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, haja vista tratar-se de inovação recursal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração, não conhecendo a matéria de
mérito, por se tratar de inovação recursal.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720619/2021-91
6
Aline Cardoso de Faria

Fl. 469
DF CARF MF
Original